Tribunal: TJES
Processo: 5002288-05.2024.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002288-05.2024.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS JOSE FONSECA RODRIGUES
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002288-05.2024.8.08.0062
Origem
:
Juízo de Piúma - 1ª Vara
RECORRENTE
: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA e EBAZAR.COM.BR. LTDA
RECORRIDO
:
MARCOS JOSE FONSECA RODRIGUES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO "FALSO FUNCIONÁRIO". VAZAMENTO DE DADOS. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Na petição inicial, a parte autora relata que, em 14/08/2024, efetuou a compra de uma máquina lavadora de roupas na plataforma Mercado Livre, em 18 parcelas, utilizando cartão de crédito virtual do Banco Bradesco sob número 4078430050408739. No mesmo dia, recebeu uma ligação de um suposto funcionário da plataforma Mercado Pago, identificado como André Martins, do número 5513991021803, informando o cancelamento da compra. A aludida conversa prosseguiu via WhatsApp, e o indivíduo solicitou uma chamada de vídeo, momento em que o autor alega ter sido vítima de um golpe que resultou na clonagem de seus cartões. Em decorrência do golpe, houve transferências por PIX e compras no cartão de débito e crédito virtual do autor, as quais ele afirma não ter realizado, gerando inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Além disso, suas contas no Mercado Pago e Mercado Livre foram suspensas. O autor registrou Boletim de Ocorrência sobre os fatos. [...]"
.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral.
Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se há responsabilidade das rés pela fraude decorrente de provável vazamento de dados de transação interna; (ii) verificar se está configurado dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Inicialmente, destaca-se que as rés, devidamente citadas, não compareceram à audiência de conciliação, nem justificaram a ausência no momento oportuno. Nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, a ausência do demandado à sessão de conciliação importa no reconhecimento da revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados na inicial.

5.
Dito isso, a presunção de veracidade decorrente da revelia encontra eco nas provas documentais. O fato de o fraudador deter informações precisas sobre a compra demonstra que houve falha na custódia de dados por parte das rés.

6.
Dessa forma, aplica-se a Súmula 479 do STJ: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
". O contato imediato após a compra configura nexo causal entre a atividade das rés e o dano sofrido pelo autor. Ademais, merece destaque o seguinte trecho da sentença guerreada,
in verbis: [...] malgrado as rés busquem imputar a culpa exclusiva à vítima ou a terceiro, alegando que o autor teria fornecido dados e acessado links fora das plataformas oficiais, a jurisprudência dominante entende que golpes de engenharia social, como o "golpe do falso funcionário" ou "phishing", configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade desempenhada pelas instituições financeiras e de pagamento. In casu, o fato de o golpe ter se iniciado com uma ligação que se identificou como sendo da própria plataforma Mercado Pago , e em seguida ter levado à suspensão das contas do autor nas plataformas das rés, demonstra uma falha no sistema de segurança das rés, que não conseguiu identificar ou prevenir a ação fraudulenta. [...]”.

7.
Por fim, a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes e a suspensão da conta do autor, configuram dano moral
in re ipsa
. Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo Juízo de origem revela-se adequado e cumpre as funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida.

IV. DISPOSITIVO
8.
Recurso inominado
CONHECIDO e DESPROVIDO
.

S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9
.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)